Tribunal: TJSP
Processo: 2084615-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. As custas processuais são elevadas, mas não há comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, visto que o agravante percebe proventos de aposentadoria expressivos e tem investimentos de valores significativos. A declaração de pobreza não é suficiente para concessão da gratuidade, sendo necessário verificar a capacidade econômica

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. As custas processuais são elevadas, mas não há comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, visto que o agravante percebe proventos de aposentadoria expressivos e tem investimentos de valores significativos. A declaração de pobreza não é suficiente para concessão da gratuidade, sendo necessário verificar a capacidade econômica casuisticamente. RECURSO DESPROVIDO.